Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708557-86.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, ARLEYSSON PEREIRA DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID 34642978 - Pág. 1), remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de que oferte as razões em favor de Arleysson Pereira da Rocha. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator